Tribunal: STJ
Processo: 5107946-33.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165560 - RS(2024/0315628-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LÍGIA DE CASTRO
AGRAVANTE
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVANTE
: LUIZA HELENA CASTRO AZAMBUJA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
§ 7o, DO
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ART. 85,
CPC/2015.
ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base em
fundamentos autônomos e suficientes, notadamente no sentido de que o
§ 7o, do
exclui honorários no cumprimento de
art. 85,
CPC/2015
sentença contra a Fazenda Pública sujeito a precatório, admitindo-os
Documento eletrônico VDA55352029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/03/2026 17:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3911f608-5f96-4b0e-bf67-391829bd79b5

apenas como honorários de sucumbência do incidente, não de execução;
bem como que, no caso concreto, houve acolhimento da impugnação e
sucumbência dos exequentes (art. 86 do CPC). A ausência de
impugnação específica a tais fundamentos e a dissociação entre as
razões recursais e a
do acórdão recorrido impedem a
ratio decidendi
admissão do apelo especial. Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e
284 do STF.
Inadmitido o recurso especial pela alínea "a" do permissivo
3.
constitucional, por incidência de óbice sumular quanto à tese jurídica
deduzida, resta prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial fundado
na alínea "c", quando assentado sobre a mesma questão de direito.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55352029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/03/2026 17:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3911f608-5f96-4b0e-bf67-391829bd79b5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165560 - RS(2024/0315628-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LÍGIA DE CASTRO
AGRAVANTE
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVANTE
: LUIZA HELENA CASTRO AZAMBUJA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
§ 7o, DO
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ART. 85,
CPC/2015.
ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base em
fundamentos autônomos e suficientes, notadamente no sentido de que o
§ 7o, do
exclui honorários no cumprimento de
art. 85,
CPC/2015
sentença contra a Fazenda Pública sujeito a precatório, admitindo-os
Documento eletrônico VDA54948983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 12:37:12
Código de Controle do Documento: 37eb950b-53ae-434d-9559-87a6af2c8c10

apenas como honorários de sucumbência do incidente, não de execução;
bem como que, no caso concreto, houve acolhimento da impugnação e
sucumbência dos exequentes (art. 86 do CPC). A ausência de
impugnação específica a tais fundamentos e a dissociação entre as
razões recursais e a
do acórdão recorrido impedem a
ratio decidendi
admissão do apelo especial. Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e
284 do STF.
Inadmitido o recurso especial pela alínea "a" do permissivo
3.
constitucional, por incidência de óbice sumular quanto à tese jurídica
deduzida, resta prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial fundado
na alínea "c", quando assentado sobre a mesma questão de direito.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por LÍGIA DE CASTRO E
OUTROS contra decisão assim ementada (fl. 388):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA.
PRETENSÃO
DE
HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO.
ARGUMENTAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DISSOCIADA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 284/STF.
EXAME PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante sustenta, em síntese, que não incidem as Súmulas
283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso especial teria
impugnado de modo claro e específico todos os fundamentos do
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS).
Afirma, ainda, que a análise do recurso pela alínea "c" do
III,
art. 105,
da Constituição Federal não poderia ser considerada prejudicada.
Reitera, por fim, as razões de mérito anteriormente deduzidas.
Com impugnação (fls. 422-424).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54948983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 12:37:12
Código de Controle do Documento: 37eb950b-53ae-434d-9559-87a6af2c8c10

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo
do Superior Tribunal de
3/2016
Justiça .
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar.
A decisão agravada concluiu que o recurso especial não impugnou
fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido.
Com efeito, o Tribunal de origem assentou que o
§ 7o, do
art. 85,
exclui honorários no cumprimento de sentença contra a
CPC/2015
Fazenda Pública com pagamento por precatório, admitindo-os apenas
quando houver impugnação e, nesse caso, exclusivamente como
honorários de sucumbência do incidente, não como honorários de
execução. Registrou, ainda, que o restabelecimento previsto no
dispositivo não retroage para tornar cabíveis honorários executivos e
que, no caso concreto, a impugnação foi acolhida, havendo
sucumbência dos exequentes, nos termos do
do CPC.
art. 86
Acrescentou que a tese de que a mera oposição de impugnação geraria
honorários de execução, independentemente do resultado, não se
sustenta, tendo inclusive distinguido o precedente invocado pela parte.
Todavia, o recurso especial limitou-se a sustentar que seriam
devidos honorários executivos sempre que apresentada impugnação,
reputando irrelevante o resultado do incidente, sem enfrentar
especificamente os fundamentos acima delineados, notadamente: (i) a
interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao alcance do
§
art. 85,
7o, do
(ii) a conclusão de que o restabelecimento ali previsto
CPC/2015;
restringe-se aos honorários de sucumbência do incidente; e (iii) a
circunstância de que houve sucumbência dos exequentes.
Documento eletrônico VDA54948983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 12:37:12
Código de Controle do Documento: 37eb950b-53ae-434d-9559-87a6af2c8c10

A mera reiteração de tese jurídica contrária não se confunde com
impugnação específica dos fundamentos adotados pelo acórdão
recorrido.
Desse modo, correta a aplicação, por analogia, da Súmula 283 do
STF.
Além disso, verifica-se que as razões recursais não dialogam
adequadamente com a
do julgado recorrido,
ratio decidendi
circunstância que evidencia deficiência na fundamentação do apelo
especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
No tocante à alegada divergência jurisprudencial, igualmente não
há reparos na decisão agravada. Inadmitido o recurso especial pela
alínea "a", por incidência de óbice sumular quanto à própria tese
jurídica deduzida, resta prejudicada a análise do dissídio fundado na
alínea "c", quando baseado na mesma questão de direito.
Por fim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou
omissão, pois a decisão agravada enfrentou de maneira suficiente os
pontos necessários à solução da controvérsia, limitando-se a parte
agravante a renovar argumentação já apreciada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54948983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 12:37:12
Código de Controle do Documento: 37eb950b-53ae-434d-9559-87a6af2c8c10

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.165.560 / RS
Número Registro: 2024/0315628-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01833521620118210001
1833521620118210001
183352162011821000150196405620118210001
50196405620118210001 51079463320238217000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LÍGIA DE CASTRO
RECORRENTE
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRENTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
RECORRENTE
: MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR
RECORRENTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
RECORRENTE
: LUIZA HELENA CASTRO AZAMBUJA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55295936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:01:43
Código de Controle do Documento: 858155ea-05e8-4fd6-924e-a9899353f9ef

AGRAVANTE
: LÍGIA DE CASTRO
AGRAVANTE
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVANTE
: LUIZA HELENA CASTRO AZAMBUJA
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:01:43
Código de Controle do Documento: 858155ea-05e8-4fd6-924e-a9899353f9ef